Tribunal: STF
Processo: RHC 240755
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 11.4.2024, por Jeferson Luiz de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 886.660/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos estar o recorrente cumprindo pena total de vinte e um anos, onze meses e vinte e dois dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e corrupção de menores. Em 30.11.2023, a pena a cumprir era de quinze anos, cinco meses e vinte e dois dias (fl. 5, e-doc. 4).



    3. Com a alegação de ter sido o recorrente absolvido na Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050, a defesa requereu ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224) a detração do tempo de prisão cautelar. Em 14.12.2023, o pedido foi negado pelo juízo da execução penal (e-doc. 10).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2013422-71.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.1.2024, o Desembargador Alcides Malossi Junior negou a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento dos autos ao Relator sorteado (e-doc. 13).



    5. Contra a decisão do Tribunal paulista, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 886.660/SP. Em 1º.2.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. (e-doc. 16).



    A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal, que, em 8.4.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 44). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “em relação ao processo nº 0017033- 28.2015.8.26.0050, o executado esteve preso desde o dia 15.12.2014, mas em 26.4.2019 foi promovido ao regime intermediário (fls. 172). Ficou reconhecida prática de falta grave, pois preso em função de novo delito enquanto estava em regime semiaberto. Ocorre que o executado foi absolvido, portanto, inexiste falta grave. O tempo que esteve preso (de 15.12.2014 até 26.4.2019), deve ser descontado dessa condenação, excluindo a suposta falta, pois se absolvido foi, não houve falta alguma” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Afirma que “a suposta falta grave não pode impedir que o executado seja colocado em regime aberto, ou lhe seja concedido o livramento condicional, na medida em que à época da suposta infração já deveria estar em regime aberto, perdendo seu objeto aludida punição” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Sustenta ser possível a detração do período de prisão processual cumprida no Processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido em 26.10.2023, a ser computado como pena cumprida na Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, ainda em curso, referente à condenação proferida no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080.



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento do presente recurso para deferir a liminar tal como postulado acima e, no mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, para se determinar a retificação do cálculo da pena, colocando o paciente em liberdade” (fl. 9, e-doc. 45). 



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O presente recurso ordinário em habeas corpus está prejudicado. 



    Este recurso ordinário volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 886.660, ratificando a decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, pela qual indeferida liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. O objeto do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2013422-71.2024.8.26.0000, em 30.1.2024, pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 22.2.2024, a Nona Câmara Criminal daquele Tribunal estadual, por unanimidade, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 2013422-71.2024.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal foi substituída pelo julgamento colegiado no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do recorrente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora